Tribunal: TJDFT
Processo: 0027300-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA.
1. Não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra a demora na concessão da carta de habite-se.
2. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promissário comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O atraso na entrega da obra evidencia a culpa da promitente vendedora pela rescisão contratual e acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato celebrado entre as partes.
4. A multa contratual ostenta natureza compensatória, pois prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, de modo que obsta a cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa do promissário comprador.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.